Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720895-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ELSON ANTONIO DE LIMA DECISÃO 1. Agravo interno interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto pela ora agravante (ID no 72218580). 2. Na origem, em 22/7/2025, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral (CPC, art. 487, inciso I; ID no 243639102, autos no 0725454-92.2025.8.07.0001). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Nos autos originários (ID no 243639102), foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Julgo prejudicado o agravo interno. 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO